Tribunal: TJDFT
Processo: 0124203-31.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO LOCATÍCIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, aplica-se o prazo de prescrição de 3 (três) anos, por se tratar de execução de título extrajudicial relativa a débitos locatícios, previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
2. Na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o (redação original), do Código de Processo Civil). 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do CPC.
3. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Não se extinguiu o processo pela inação do apelante, mas pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que não foram indicados bens à penhora para satisfação do crédito, no prazo de três anos, contados a partir do término do prazo de suspensão de 1 (um) ano.
5. Recurso conhecido e desprovido.